Tribunal: TJSP
Processo: 1014875-70.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento da inicial. Apelo dos autores. Contrato de honorários celebrado pelo espólio, na pessoa da inventariante. Possibilidade. Contratação para defesa de interesses do espólio, cuja contraprestação é, em regra, arcada pelo espólio. Jurisprudência do C. STJ e desta Corte de Justiça. Feito que deve prosseguir em seus ulteriores

Ementa:

SERVIÇOS PROFISSIONAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento da inicial. Apelo dos autores. Contrato de honorários celebrado pelo espólio, na pessoa da inventariante. Possibilidade. Contratação para defesa de interesses do espólio, cuja contraprestação é, em regra, arcada pelo espólio. Jurisprudência do C. STJ e desta Corte de Justiça. Feito que deve prosseguir em seus ulteriores termos. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.